Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701772-48.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: MARCELO CELESTINO DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: JUIZ DA 1a VARA CÍVEL DE BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar quanto à tempestividade do recurso. Concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Promova a Secretaria a retificação da autuação, para que passe a constar como agravados “REALIZAR IMOVEIS EIRELI” e “F.A. MOURA - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA.”. Bem assim, desabilite a Defensoria Pública dos autos, tendo em vista que o Agravante está patrocinado por advogado particular (Id. 51018173). Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora